Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-90.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600172-90.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600172-90.2020.6.16.0177
que reconheceu a litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600138-18.2020.16.0177 e, em
se tratando a presente da segunda demanda proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. (Representação com pedido liminar de tutela de
urgência ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra a coligação
Gente em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC; partido
Solidariedade (Diretório Municipal de Curitiba/PR) e Partido da Social Democracia Brasileira
(Diretório Municipal de Curitiba/PR), com fundamento no art. 53-A, da Lei nº 9.504/97, sob a
alegação de invasão do h.e.g. destinado a propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do
Solidariedade e PSDB, na modalidade inserção na televisão, que está sendo usada ilicitamente pela
coligação Gente em Primeiro Lugar, formada para a disputa da eleição de prefeito com o candidato
Fernando Francischini. Aduz que as inserções de todos os partidos representados na televisão,
que deveriam se ater aos candidatos a vereador, contêm nítida propaganda voltada ao benefício da
coligação majoritária "Gente em Primeiro Lugar". Afirmam que a propaganda negativa deve ser
veiculada no espaço de propaganda da coligação majoritária e não no da proporcional. Afirmam
que os primeiros 15 segundos contém propaganda negativa de Greca. Trascrição: "Estamos aqui
na esquina da Jacarezinho com a Manoel Ribas, na Mercês. A solução para o trânsito daqui que foi
prometida pelo Greca quatro anos atrás também não saiu do lugar". Transcrição do tema tratado na
propaganda questionada: "O Greca prometeu mas não entregou Fernando Francischini prefeito".
Traz vídeos das propagandas da emissora RPC declarando que as inserções foram invadidas em
50% do seu tempo total e veiculadas nos dias e blocos de audiência: "17.10.20 Manhã - 2inserções
Tarde -1inserção Noite -2inserções Tempo Inv. 00:15s 18/10/20 Manhã-1inserção Tarde -2inserções
Noite -1inserção Tempo Inv. 00:15s 19/10/20 Manhã - 2inserções Tarde -1inserção Tempo Inv.
00:15s. Afirma desrespeito ao art. 53-A, lei 9.504-97; recurso com pedido de tutela de urgência).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19003
666
13/11/2020 11:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.033
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600172-90.2020.6.16.0177 –
Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGADO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR0024503
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIDO.

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE TEMPO PERDIDO
Num. 19003666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311120038400000018397242
Número do documento: 20111311120038400000018397242

E M
E X C E S S O .
N Ã O
RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade
ou
eliminar
contradição
existente no julgado.
2. Os embargos de declaração em sede de
representações por propaganda que seguem
o rito do art. 96, da Lei nº 9.504/97 devem
ser opostos no prazo de 1 (um) dia, a partir
da publicação do acórdão em sessão de
julgamento.
3. Embargos não conhecidos.
4. Recebida petição de esclarecimentos
5. Resta inviável a compensação de
eventual perda de tempo em excesso,
porque não há previsão legal.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO “GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR”, PSL, SOLIDARIEDADE E PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
em face do v. acordão nº 56.701, que recebeu a seguinte ementa (id.
BRASILEIRA - PSDB
15463566):
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO
CANDIDATO AO CARGO MAJORITÁRIO. CRÍTICAS AO CANDIDATO
ADVERSÁRIO. DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 53-A, § 2º. PERDA DO TEMPO CORRESPONDENTE NA
PROPAGANDA DA CANDIDATURA MAJORITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 19003666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311120038400000018397242
Número do documento: 20111311120038400000018397242

1. Configura invasão de horário tipificada no art. 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o trabalho
do prefeito” não se mostra irregular, na medida em que versa exatamente a
respeito de uma das funções do edil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O embargante aduz contradição do v. acórdão em relação às provas colacionadas
aos autos, já que não se atentou para o fato de que os embargantes, em nenhum momento
exerceram seu direito de defesa e do contraditório, ao não ser-lhe oportunizado a enfrentar o
.
meritum causae
Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos opostos, com pedido de efeitos
infringentes, no sentido de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para oportunizar
que os Embargantes exerçam seu direito ao devido processo legal, contraditório e ampla
defesa.
Na petição de id. 16616116, a COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR E
requerem a restituição do tempo, alegando que foi descontado a maior, em exibições
OUTROS
do horário gratuito da
ora
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE,
Representante, nos mesmos moldes que foram descontados dos representados, tudo com
base nos princípios do paralelismo e da proporcionalidade.
Foi determinada a intimação da parte adversa para responder aos embargos
opostos e se manifestar sobre a petição apresentada (id. 16629166).
Foi requerida a concessão de efeitos suspensivos aos embargos de declaração
(id. 17644416).
A
defende a rejeição dos
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
aclaratórios. Em relação ao eventual pedido de restituição do tempo, afirma que a coligação
embargante comprovou apenas o cumprimento parcial do acórdão, não havendo que se falar
em restituição.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Num. 19003666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311120038400000018397242
Número do documento: 20111311120038400000018397242

Os embargos de declaração não comportam conhecimento, porque
intempestivos.
É cediço que nas representações por propaganda eleitoral, que seguem o rito do
art. 96, da Lei das Eleições, o prazo para a oposição de embargos é de 1 (um) dia, na forma do
art. 24, § 7º, da Res-TSE nº 23.608/2019,
:
in verbis
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator,
que poderá:
(...)
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos
autos da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo.
Na espécie, considerando que o objeto da representação originária centrava-se
na veiculação de invasão em propaganda, à ela foi atribuído o rito do art. 96, da Lei das
Eleições, pelo que se o prazo recursal é de 1 (um) dia, o prazo para oposição de embargos de
declaração segue a sorte do recurso principal.
contrariamente ao alegado pelos embargantes, o acordão foi publicado na sessão
do dia 30/10/2020, conforme atesta a certidão de id. 15623716 pelo que os embargos deveriam
ter sido opostos em 31/10/2020, mas somente o foram em 01/10/2020 (id. 16222666), de forma
intempestiva, portanto.
Assim, não conheço dos embargos.
Apenas a título de argumentação, ainda que os embargos fossem conhecidos, a
contradição que autoriza a aclaramento é aquela existente entre os fundamentos do acórdão e
sua decisão, e não entre os fundamentos do acórdão e a prova constante nos autos,
tratando-se de mera rediscussão da causa.
Outrossim, na petição de id. 16616116, a Coligação Gente em Primeiro Lugar e
Outros requerem a restituição do tempo, alegando que foi descontado a maior, em exibições do
horário gratuito da Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante, ora Representante, nos mesmos
moldes que foram descontados dos representados, tudo com base nos princípios do
paralelismo e da proporcionalidade.
Nesse sentido, afirmaram que: já houve um tempo efetivamente já perdido no
programa de bloco EM CADA EMISSORA: 7’52” (sete minutos e cinquenta e dois segundos) 4
x 1’58” (tempo de cada programa de bloco da propaganda eleitoral gratuita). Se considerarmos
apenas as principais emissoras GLOBO, BAND, SBT, RIC, CNT, a embargante já perdeu 39
minutos e 20 segundos, ou seja, 4 programas de 1’58” que resulta em 7’52” vezes 5 emissoras,
que totaliza em 39’ e 20”.
A meu ver, mostra-se verossímil a alegação dos embargantes, considerando que
a sentença realmente aplicou a perda em bloco e considerando que houve uma lacuna de
Num. 19003666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311120038400000018397242
Número do documento: 20111311120038400000018397242

tempo entre a prolação da sentença e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, é crível
que tenha se operado a perda de tempo. Ademais, não é possível a prova de perda de tempo
por cada processo, já que para a emissora o que importa é a quantidade de tempo perdido e
não sua origem.
Portanto, considero que houve a perda de tempo referente às invasões de todos
os processos, pelo que não há mais tempo a ser perdido.
Quanto ao pedido de eventual restituição do tempo sob a alegação de que houve
tempo descontado a maior, não existe a previsão legal no ordenamento jurídico de eventual
compensação de perda no tempo de propaganda do adversário.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração ante a
intempestividade; recebo o pedido de esclarecimento para reconhecer que não há mais
necessidade de cumprimento de perda de tempo pela coligação embargante, mas nego o
pedido de restituição do tempo perdido na propaganda da coligação adversária.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600172-90.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD /
11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS -
Advogados do EMBARGANTE: OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR0024503, RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, JOSE HOTZ - PR0017276 - EMBARGADO:
SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - EMBARGADO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRIDO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR0063587, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO BARROS
PIRES DA COSTA - PR0099864 - EMBARGADO: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL /
45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do RECORRIDO: HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ELIZA SCHIAVON -
PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA
COSTA - PR0099864.
Num. 19003666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311120038400000018397242
Número do documento: 20111311120038400000018397242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 19003666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311120038400000018397242
Número do documento: 20111311120038400000018397242